Tribunal: TJDFT
Processo: 0733266-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO/RESTABELECIMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PROLAÇÃO. SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. MULTA COERCITIVA. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE DE AGIR. CARACTERIZAÇÃO. REDUÇÃO. VALOR DIÁRIO E LIMITE. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Com a prolação de sentença de procedência do pedido inicial, foi apreciada a controvérsia acerca da manutenção do plano de saúde ativo mediante cognição exauriente, razão pela qual se mostra forçoso reconhecer a perda do interesse recursal no tocante a esse ponto. Recurso não conhecido nessa parte.

2. A insurgência em face da multa arbitrada no pronunciamento combatido, contudo, permanece incólume, sobretudo diante da procedência do pedido inicial, com a confirmação dos efeitos da tutela anteriormente concedida.

3. A multa cominatória (“astreintes”) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537, ambos do CPC.

4. Nessa linha, a fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. O montante, portanto, não deve se pautar apenas no valor atribuído à causa.

5. Na hipótese, o valor diário e o limite arbitrados a título de multa coercitiva afiguram-se razoáveis, proporcionais e adequados a impulsionar o cumprimento da obrigação – consistente na manutenção/restabelecimento do plano de saúde celebrado com a agravada, com cobertura de todas as consultas e exames necessários até o trânsito em julgado da demanda.

6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.